Tribunal: TJMT
Processo: 33873-44.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado no.: 0033873-44.2019.811.0001
Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente(s): CLAUDIO LEMES DA SILVA

Recorrido(s): ENERGISA MATO GROSSO S/A
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 13/02/2020

EMENTA: RECURSO INOMINADO – PAGAMENTO DE VALORES
INDEVIDOS – DANO MATERIAL – DEVOLUÇÃO –DANO MORAL –
OCORRÊNCIA – PAGAMENTO DE VALORES INDEVIDOS E
COBRANÇA INDEVIDA CUMULADOS – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO
DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Demonstrado o pagamento indevido de fatura de recuperação de
consumo, o valor indevidamente pago deve ser devolvido à parte com
as devidas atualizações legais, gerando a violação moral pela indevida
cobrança sem lastro, forçando o mesmo ao pagamento de tais valores,
sem a devida solução administrativa, de onde, o dano moral deve ser
fixado dentro da razoabilidade e proporcionalidade.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

RELATÓRIO
Egrégia Turma Recursal:
Trata-se de recurso inominado aviado pela parte reclamante CLAUDIO
LEMES DA SILVA contra a sentença que apenas declarou a inexistência do débito,
porém, sem declarar a devolução dos valores pagos e sem fixar danos morais,
pugnando em sede de recurso, pela determinação de devolução dos valores pagos e
ainda pela fixação dos danos morais.
Em sede de contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção da
sentença.
É o relatório.
VOTO
Colendos pares:
Após a detida análise dos autos, entendo que, restou comprovado o
pagamento indevido do valor de R$ 651,70, que foi exatamente o valor da
recuperação de consumo, de onde, apesar de inexistir o comprovante do
pagamento, a própria empresa traz o extrato de pagamentos nos autos, senão
vejamos:
3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Se a recuperação de consumo foi considerada como irregular, por
óbvio, a devolução de seus valores deve ser também determinada, de onde, pelo
extrato da própria empresa aponta-se o pagamento dos valores de R$ 651,70, de
onde isto ocorreu em data de 04 de setembro de 2015 e, logo após consta outra
fatura ainda no mesmo mês de setembro de 2015 no valor de R$ 265,08, pago logo
após, de onde fica clara a existência do pagamento da recuperação de consumo, de
forma indevida.
Por outro lado, observa-se ainda que, novamente fora cobrada a
recuperação ainda em momento posterior, juntamente com a fatura do mês
subsequente, apesar de evidentemente paga, cabendo a devolução de tais valores,
senão vejamos:

Entendo ainda que, o pagamento indevido de fatura da qual se
descortina como indevida, sem a solução por parte da companhia de energia, com
cobranças indevidas a somarem contra o consumidor, gera sim o dever de
indenizar, pelo fato de que, tudo poderia ter sido solucionado na via administrativa,
porém, não o fez, forçando o consumidor a se socorrer perante o Poder Judiciário, 4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

de onde, me valendo dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade arbitro o
valor da indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
ISTO POSTO, conheço do recurso aviado e no mérito, DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, para condenar a recorrida a pagar os danos materiais de
R$ 651,70, devidamente corrigido pelo INPC a partir da data do pagamento e ainda
com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida, bem como, condeno a
recorrida ainda a indenizar o autor em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), devidamente atualizado pelo INPC a partir desta data e com juros de
mora de 1% ao mês a partir da citação válida.
Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a recorrente ao
pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo
55 da Lei 9099/95.
É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator